Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-27.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor no qual alega a ocorrência de contradição por entender ser o julgado extra petita, uma vez que, “Ao reconhecer a culpa concorrente do consumidor, o douto magistrado inovou juridicamente ao recurso apresentado prejudicando o recorrido(...)”.
2. Não há contradição no julgado que, ao analisar o conjunto probatório e todas as circunstâncias relatadas pelas partes, considera relevante a participação do autor para a concretização da fraude e, consequentemente, para o reconhecimento da concorrência de culpas.
3. No caso em apreço, verifica-se, tão somente, a ânsia da parte embargante de que seu direito material seja revisado, o que não é possível pelas vias estreitas destes embargos.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. A irresignação apresentada reflete inconformismo do autor, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO ACOLHIDOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.